Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714512-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: CRISTINA MARIA GRANGEON DE SIQUEIRA DEL ISOLA, MARIA FERNANDA DE SIQUEIRA DEL ISOLA DESPACHO O Agravo de Instrumento em epígrafe foi interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA visando a reforma de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à requerida a imediata remoção ou bloqueio integral constante das URLs indicadas pela parte autora, sob pena de aplicação de multa. Com efeito, em consulta aos autos originários, há informação do cumprimento integral, por parte da requerida agravante, do comando judicial ora impugnado, ou seja, a remoção ou bloqueio integral das URLs, não havendo que se falar, portanto, no receio de aplicação de astreintes, sendo certo afirmar, ainda, que a demanda instaurada será solucionada por sentença, com o enfrentamento de todas as questões postas “sub judice”, a tempo e modo. Pelo exposto, diante desse novo quadro apresentado, a perda superveniente do objeto recursal revela-se evidente, o que dá ensejo à aplicação do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT. Todavia, intime-se a requerida agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, justificadamente, se ainda persiste seu interesse jurídico e processual, a princípio não verificado na espécie, face à eventual perda superveniente do objeto recursal retratada. P. I. Brasília/DF, 4 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator